Tribunal: TJMT
Processo: 1005428-93.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005428-93.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOMINGAS FERREIRA DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 622.112.181-72 (APELADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE DA APURAÇÃO -UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE - COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR OBJETO DA AÇÃO - MERO ABORRECIMENTO -

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”

(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

Não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (n.º.

1005428-93.2019.8.11.0002), ajuizada por
DOMINGAS FERREIRA DA CRUZ MAGALHAES,
que

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos desta Ação para o fim de:

I- DECLARAR indevido o valor cobrado por faturamento na Unidade Consumidora nº 6/1860248-2 lançado pela ré; II- DECLARAR indevida a multa no valor de R$ 3.836,07 (três mil, oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos); III- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº 21844498; IV- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou, mediante fundamentação alhures, em R$ 3.000,00 (três mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Inconformada, em suas razões, a Apelante alega em síntese, da regularidade dos procedimentos adotados para a comprovação da irregularidade constatada no aparelho medidor de energia elétrica da parte recorrida; da exigibilidade da fatura de recuperação de consumo e da dispensa de laudo técnico; que agiu nos exatos termos da legislação aplicável à espécie tendo produzido nos autos as devidas provas inerentes à constatação.

Alega que “ao realizar a vistoria na unidade consumidora da Requerente nº 6/1860248- 2 na data de 18/03/2019, a Requerida constatou irregularidades EXTERNAS, cuja comprovação é feita por meio de LAUDO FOTOGRÁFICO”; que “A irregularidade/adulteração no medidor, além de EXTERNA, era flagrante, visível e comprovável por meio do LAUDO FOTOGRÁFICO”, id. 152628398 - Pág.4.

Assevera que restaram demonstrados que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrado, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo, objeto da demanda.

Informa que em cumprimento ao artigo 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a Requerida NOTIFICOU a Requerente de todo procedimento, e consignou o direito do mesmo de apresentar defesa administrativa.

Menciona que “embora a Requerente ainda tente desconstituir a fatura impugnada nos autos, sob o argumento de que seu consumo de energia não teria se alterado após o saneamento da irregularidade pela Ré, verifica-se no seu histórico de consumo abaixo, que houve um aumento no consumo”.

Salienta que não se trata de multa, mas de real consumo de energia elétrica que deixou de ser faturado por manipulação do medidor.

Aduz que, quanto ao cálculo apresentado, este encontra-se em conformidade com o artigo 1331 da Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo que foi emitida carta a parte autora, ora recorrida, juntamente com o demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, explicando acerca do resultado da inspeção e a forma do cálculo do faturamento, tendo em vista que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada de forma correta em razão da irregularidade no medidor.

Frisa que a finalidade não é a punição, tampouco a discussão a respeito da autoria de tal irregularidade, mas o intuito é apurar a diferença que deixou de ser computada no registro e consumo de energia elétrica na residência da parte Apelada.

Ressalta que “todos os procedimentos anteriores, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade”, id. 152628398 - Pág.9.

Defende a possibilidade da cobrança de débitos inerentes à recuperação de consumo e da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica das respectivas faturas.

Ressalta que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência e obtido fotos do equipamento e do local.

Assim, tem-se por plena legalidade na cobrança da recuperação de consumo, estando em consonância com a Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL, nos artigos 129 e 130, uma vez que restou comprovada a irregularidade no medidor, tendo a consumidora utilizado da energia elétrica sem ter efetuado o correspondente pagamento, em virtude de conduta pautada na irregularidade/ilegalidade, causando prejuízo à concessionária, legitimando, assim, o direito de proceder à cobrança para referida recuperação de receita.

Defende a presunção de legitimidade dos atos da concessionária.

Sustenta a inexistência do dano moral ante a ausência de ato ilícito, pois, a concessionária obedeceu a todas as diretrizes previstas na Resolução, tanto para apurar a irregularidade, quanto para realizar o cálculo do valor a ser cobrado, e apenas cumpriu com as obrigações que lhe cabem.

Destaca que “a recorrida não teve sua energia elétrica suspensa, tampouco seu nome incluso no rol de inadimplentes”, de modo que, no caso em tela, trata-se de típico caso de mero aborrecimento vivenciado pela parte recorrida, pugnando pela reforma da sentença devendo a condenação imposta ser afastada. Subsidiariamente, alega a necessidade de diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Requer o conhecimento e provimento do presente recuso, no sentido de reformar a r.sentença reconhecendo assim a inexistência de ato ilícito por parte da Concessionária, a exigibilidade do débito recuperado no valor de R$3.836,07, bem como a IMPROCEDÊNCIA da condenação de danos morais imposta no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) visto a exigibilidade da recuperação de consumo. Subsidiariamente, a redução do valor da condenação para patamares mais razoáveis em função do caso concreto e das normas incidentes e a devolução dos valores na forma de compensação de crédito à parte nas faturas de energia elétricas vincendas, até o esgotamento do limite do crédito estabelecido, nos termos do inciso II e § 3º do artigo 113 da Resolução nº 414, de 2010, da ANEEL.

Contrarrazões (id.nº.152628403).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (n.º.

1005428-93.2019.8.11.0002), ajuizada por
DOMINGAS FERREIRA DA CRUZ MAGALHAES,
que

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos desta Ação para o fim de:

I- DECLARAR indevido o valor cobrado por faturamento na Unidade Consumidora nº 6/1860248-2 lançado pela ré; II- DECLARAR indevida a multa no valor de R$ 3.836,07 (três mil, oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos); III- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº 21844498; IV- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou, mediante fundamentação alhures, em R$ 3.000,00 (três mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Da análise dos autos entendo que o recurso merece parcial provimento.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.º 6/1860248-2.

Competia a Apelante mostrar que as provas foram produzidas conforme determina a Resolução 414/2010-ANEEL especificamente em seu art. 129, vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

(...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(...)

A Apelante, apesar de informar que cumpriu com o que estabelece o art.129 da Resolução 414/2010 da Anatel, não junta aos autos documento válido para comprovar suas alegações; bem como não comprova participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude, e ainda, que deu a devida ciência da parte autora/apelada quanto ao procedimento de inspeção.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia mencionar que restaram demonstrados que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo que é objeto da lide, pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.

Isso porque, necessário frisar, a
imprescindibilidade de perícia técnica no medidor de energia elétrica, não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel do autor aumentou por um problema interno existente no medidor, tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no medidor na residência do consumidor, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova que demonstre a sua ausência de responsabilidade, entende-se que deve a concessionária apelada comprová-la. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar o faturamento das faturas indevidamente cobradas.

Desse modo, não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Ademais, o art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL, descreve que:

“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

Nessa toada, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré, ora apelante responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos ao consumidor, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Ademais, segundo entendimento consolidado do STJ, “
não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão
” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade a parte Apelada não há como efetuar a cobrança na pessoa da parte Apelada, entendimento contrário seria aceitar a presunção da má-fé o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, pois, é princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR

A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA

A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

Por fim,

no tocante a condenação da requerida em reparar os danos morais, importa consignar que, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça “
não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais
” (TJMT - N.U 1016647-54.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

No caso, ressai dos autos que concessionaria não promoveu a suspensão do serviço na unidade consumidora em questão (
UC n.º 6/1860248-2)
, tampouco inseriu os dados da requerente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos ora discutidos.

Por outro lado, a falha na prestação dos serviços, como dito, inexiste a prova do abalo extrapatrimonial alegado, tido como pressuposto necessário para a caracterização da responsabilidade civil capaz de gerar o dano moral, notadamente sem a prova de consequências outras.

Nesse diapasão:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- FATURAS DISCREPANTES DO
CONSUMO
MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA
IRREGULAR
- MERO ABORRECIMENTO -
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO - REVISÃO DAS FATURAS - MANTIDA –
DANO
MATERIAL – MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova. 2. Quando há elevação repentina no
consumo
de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).

3. No caso, houve prova do aumento do
consumo
em relação à média dos últimos ciclos e inexiste prova do devido processo administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, realizada pelo recorrido.

4. Se o
consumo
apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de
consumo
.

4
. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de
dano

moral
, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o
dano

moral
.

6. Havendo prova do aumento do
consumo
em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a revisão das faturas deve ser mantida.

7. Faz jus o reclamante a restituição dos valores pagos indevidamente, conforme determinado em sentença.

8. Recursos conhecidos e improvidos”. (N.U 1020463-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Corroborando o exposto, segue elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. OFENSA À HONRA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. (?) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 604.582/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 07/12/2015, grifei)

Com efeito, afasto a condenação por danos morais.

Por derradeiro, imprescindível se faz a adequação do ônus sucumbencial, com o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes (art. 86, caput, do CPC), já que afastada a condenação por dano moral, razão pela qual incumbe às partes arcarem na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte apelada, beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º do CPC).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, reconhecendo, por isso, a sucumbência recíproca das partes e condenando-as a arcarem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte apelada, em sendo beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023